Tribunal: TJBA
Processo: 8224000-52.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8224000-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CAIO PEREIRA SALOMAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE (
ARTIGO 33, CAPUT C/C 40, VI DA LEI Nº 11.343/2006
)
. APELANTE CONDENADO À PENA DE
02 (DOIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS
DE RECLUSÃO
E MULTA.
REGIME ABERTO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES.
LOCAL JÁ CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS.
EVIDÊNCIAS DE DESTINAÇÃO A MERCANCIA.

PRETENSÃO DE REFORMA DA PENA BASILAR. ACOLHIMENTO EM PARTE.
ANÁLISE DESFAVORÁVEL D
AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RAZÃO DA VARIEDADE DE SUBSTÂNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDUTA QUE EXACERBA O TIPO PENAL.

CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta
contra a sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara
de Tóxicos da Comarca de
Salvador
/BA, Dr.
Eduardo Augusto Leopoldino Santana

que, nos autos de
nº
8224000-52.2025.8.05.0001
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar a

Ré/Apelante nas sanções do artigo
33, caput, c/c artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006
.

2.
Segundo a peça acusatória, no dia 10 de outubro de 2025, por volta das 10h00, na Travessa Lacerda, bairro de Itapuã, em Salvador/BA, policiais civis lotados na 12ª Delegacia Territorial de Itapuã prenderam os denunciados em flagrante delito, na companhia de um adolescente, enquanto praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes.

3.
Conforme os autos, os policiais civis foram até o local, conhecido ponto de venda de drogas, após receberem notícia anônima sobre três indivíduos exercendo a traficância.

4.Após a abordagem, os policiais encontraram em poder do adolescente 13 papelotes de haxixe, 19 porções de crack, 30 porções de cocaína, 20 buchas de maconha, uma tesoura e a quantia de R$ 66,00. Com o apelante
Caio Pereira Salomão
, foram apreendidos um celular Samsung de cor vermelha, a quantia de R$ 180,75, além de 30 pinos de cocaína e 71 pedras de crack. Já com o corréu
Eduardo Mendes Oliveira Gonçalves
, foram apreendidos R$ 185,00, 10 tubos e 20 pinos de cocaína, bem como 24 tubos contendo crack. As substâncias apreendidas com os autuados foram periciadas por meio do Laudo Pericial nº 2025 00 LC 044379-01, que confirmou resultado positivo para cocaína.

5.
Na referida sentença (id 106159367),
cujo relatório ora se adota como parte integrante deste
,
Caio Pereira Salomão
foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 246 (duzentos e quarenta e seis) dias-multa.

6.
O corréu
Eduardo Mendes Oliveira Gonçalves
restou condenado à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, igualmente substituída por duas restritivas de direitos, juntamente com 204 (duzentos e quatro) dias-multa. Na ocasião, foi determinada a expedição de alvará de soltura em seu favor, em razão de sua prisão preventiva.

7.
Verifica-se ainda que, em razão destes fatos, o Apelante
Caio Pereira Salomão
foi preso em flagrante mas, em audiência de custódia, obteve
liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos da decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8196107-86.2025.8.05.0001
.

8
.Primeiramente,
a materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial Nº 2025 00 LC 044379-01 (id 106159001/106159002) que confirmam a apreensão do material descrito na denúncia.

9
.Em Juízo, colheu-se ainda os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroborando a narrativa constante na denúncia.

10.A alegação de porte para uso pessoal,
na forma d
o artigo 28 da Lei de Drogas, não tem o condão de elidir a capitulação do tráfico quando as circunstâncias do flagrante — variedade, vultoso fracionamento das drogas altamente lesivas, posse de notas fracionadas em espécie e local de intensa mercância — indicam com segurança a destinação comercial das substâncias.

11
.Decerto que para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa ou contribui para a produção e circulação de substância entorpecente.

12. É
de se notar que o laudo pericial confirma o resultado "positivo" para "cocaína" – substância também encontrada na composição do “crack”, descrevendo ainda
o quantitativo apreendido em poder do Apelante, a saber: 21,84g (vinte e um gramas e oitenta e quatro

centigramas) de massa bruta em forma de "pó", de cor

branca, acondicionada em 30 (trinta) porções em microtubos de plástico incolor e amarelo e 40,37g (quarenta gramas e trinta e sete centigramas), de massa bruta de substância sólida, em forma de "pedras" amareladas, acondicionadas em 71 (setenta e uma) porções contidas em pequenos recipientes cilíndricos de plástico incolor.

13.
Nesse cenário, portanto, logo se vê que a fundamentação alinhada pelo Magistrado sentenciante, ao atribuir desvalor ao vetor das circunstâncias do crime ostenta idoneidade, em razão da variedade das substâncias, não comportando qualquer reparo.

14.Na hipótese vertente, a despeito da relevante quantidade e natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos em poder do Apelante, o Julgador primevo deixou de valorar tal vetor, de modo que, ausente recurso da acusação, inviável qualquer ponderação a respeito da matéria, em obediência ao princípio non
reformatio in pejus.

15
.
Por outro lado, denota-se que a sentença fustigada incide em equívoco ao proceder o cálculo dosimétrico, ao fixar a
pena base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
eis que, conforme
t
ranscrito alhures, fora atribuído desvalor tão somente às circunstâncias do crime, em razão da variedade dos entorpecentes, consignando expressamente o acréscimo de 06 (seis) meses correspondente a este vetor.

16.
Redimensionada a pena definitiva de
CAIO PEREIRA SALOMÃO
para
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão;

17. Modificada, de ofício, a pena definitiva de
EDUARDO MENDES OLIVEIRA GONÇALVES
para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

18.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id 108026381),
subscrito
pela Dra. Tânia Regina Oliveira Campos, pelo conhecimento e improvimento do apelo.

19.
Provimento parcial apenas para reajustar o cálculo da pena-base, restando improvidos os demais pedidos.

20.

RECURSO CO
N
H
ECIDO E PROV
I
DO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8224000-52.2025.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Apelante,
Caio Pereira Salomão

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, apenas para
promover o reajuste proporcional da pena basilar, de acordo com os fundamentos alinhados supra, fixando-se a
pena definitiva de
CAIO PEREIRA SALOMÃO em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusã
o, o que ora se estende ao corréu, de ofício, fixando-se a pena definitiva de

EDUARDO MENDES OLIVEIRA GONÇALVES em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença ora
fustigada
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente)

AC10